Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0720558-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O requerente - condenado a 101 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão, por diversos crimes de estupro e roubo (ID 27266789, p. 1/6) – pretende a revisão criminal das condenações dos crimes de estupro. Sustenta, em síntese, que as condenações foram injustas. Foi preso e torturado para confessar os crimes. Os reconhecimentos pessoais foram feitos após sua imagem ter sido divulgada na mídia. Os depoimentos que fundamentaram as condenações continham contradição, e nenhum retrato falado coincidia com as suas características (ID 26784567, p. 3/4). Encaminhado o feito à Defensoria Pública, porque requerida a revisão em petição de próprio punho, pelo requerente - sem outros documentos -, aquela assim se manifestou: “01. Pretende o requerente a revisão criminal de uma de suas condenações criminais, conforme carta de próprio punho autuada pelo TJDFT sob o número 0748272-17.2020.8.07.0000, dentre as referentes às condenações por estupros praticados contra dezenas de mulheres, entre os anos de 2006 e 2011, oportunidade em que foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do requerente. 02. Trata-se de condenado multirrequerente de ações revisionais, cujo objeto é sempre a mera rediscussão fática, sob a alegação de injustiça da condenação, de violação de direitos humanos e de constrangimento ilegal. 03. A título de reforço, esta Defensoria Pública também recebe anualmente cartas deste mesmo requerente, todas já analisadas e concluídas pelo não cabimento de revisão criminal, a exemplo dos processos administrativos 040/2017, 110/2018 e HC5/2020 - DPDF. 04. Além dos processos administrativos no âmbito da DPDF, é possível citar RVC anterior autuada pelo TJDFT, já devidamente analisada e complementada pela DPDF, como bem salienta a certidão de ID 26784598, qual seja, RVC 0748272-17.2020.8.07.0000, em que foram analisados todos os processos condenatórios originários do requerente. 05. Frisa-se, novamente, que todas as condenações já foram objeto de análise por parte da Defensoria Pública do Distrito Federal, em decorrência das ações anteriores e processos administrativos aqui mencionados e, em todos eles, concluiu-se pelo não cabimento das revisionais. 06. Quanto à materialidade e à autoria dos delitos, contata-se que foram devidamente reconhecidas, e o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório. 07. No tocante à dosimetria das penas, averigua-se que foram realizadas em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência. (...)” (ID 27266788, p. 1/2).”. Conforme informa a Defensoria Pública, o requerente limita-se a reiterar pedido revisional anterior -- na RVC 0748272-17.2020, em que impugnava as mesmas condenações, e que a inicial foi indeferida (ID 26784598). A Defensoria Pública ainda esclareceu que diversos procedimentos internos também foram arquivados naquele órgão, pois não há qualquer embasamento para os pedidos de revisão criminal. Não é admissível a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). É caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, do regimento interno do Tribunal). Registre-se que a revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame de provas produzidas (HC 464.843/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018). Indefiro a inicial. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES